Tribunal: TJSP
Processo: 1016383-98.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de utensílio doméstico. Autora que alega ter adquirido "kit 8 utensílios de silicone cabo transparente preto", pela "Internet", através do "site" mantido pela ré, porém recebeu uma "colher de macarrão" quebrada e, após reclamação, recebeu novo kit, porém, dessa vez, com a "concha de feijão" quebrada. SENTENÇA de parcial

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de utensílio doméstico. Autora que alega ter adquirido "kit 8 utensílios de silicone cabo transparente preto", pela "Internet", através do "site" mantido pela ré, porém recebeu uma "colher de macarrão" quebrada e, após reclamação, recebeu novo kit, porém, dessa vez, com a "concha de feijão" quebrada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da demandante, que insiste na procedência total da Ação, a pretexto de abalo moral indenizável. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Prejuízo material que restou incontroverso nos autos. Dano moral indenizável, contudo, não configurado. Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar real ofensa a direito de personalidade para justificar a pretensão indenizatória no tocante. Impossibilidade de se presumir o abalo moral alegado no caso vertente, que não se configura "in re ipsa". Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Transtorno ou percalço do cotidiano sem potência de gerar dano moral indenizável. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*